Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL N. 4.611/2011. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. CAUTELAR INDEFERIDA.
1. A medida cautelar, nas ações diretas de inconstitucionalidade, constitui exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais e legítimos, de modo que a sua concessão pressupõe a necessária e cumulativa satisfação dos requisitos: a) plausibilidade jurídica da tese exposta pelo Autor - fumus boni iuris; e, b) possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada - periculum in mora.
2. De acordo com a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, salvo em hipóteses excepcionais, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada.
3. A norma legal, ao dispor que o tratamento favorecido e diferenciado não poderá ser aplicado em favor de entidade que, em decorrência do valor da licitação a que estiver concorrendo, venha a auferir faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa, não implica prejuízo direto ou reflexo à Administração Pública.
4. Requisito do perigo da demora não preenchido.
5. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade indeferida.